Tribunal: TJBA
Processo: 8173974-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173974-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FABIO ROBERTO MUCAO PUREZA, FLAVIO FRANCA DALTRO, CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO

APELADO: MARIA AUXILIADORA TOURINHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
CLAUDIO SERGIO FONSECA MOREIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE DELIBERAÇÃO EM SESSÃO E ACÓRDÃO PUBLICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO VOTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações interpostas por instituição financeira e corréus, bem como a recurso adesivo da autora, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenou os réus solidariamente à restituição de valores e ao pagamento de indenização por dano moral e majorou honorários, com suspensão de exigibilidade em relação a dois réus beneficiários da gratuidade.

A embargante sustenta contradição. Alega divergência entre manifestação oral ocorrida em sessão de julgamento e o teor do acórdão publicado, quanto à concessão da gratuidade de justiça a um dos corréus.

A parte embargada apresentou contrarrazões. Defendeu a inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC e a prevalência do acórdão formalmente publicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, em razão de alegada divergência entre manifestação oral em sessão de julgamento e o conteúdo do voto escrito e publicado, quanto à concessão da gratuidade de justiça a corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado. Não se confunde com eventual divergência entre debates ocorridos em sessão e a redação final do voto.

O acórdão publicado consignou expressamente o deferimento da gratuidade de justiça ao corréu e a suspensão da exigibilidade dos honorários. Não há incoerência entre fundamentação e dispositivo.

A decisão colegiada é formalizada no acórdão escrito, assinado e publicado. Eventuais equívocos ou intervenções durante a sessão não prevalecem sobre a versão final consolidada no voto condutor.

Inexistente vício previsto no art. 1.022 do CPC, os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, entre fundamentação e dispositivo. 2. Eventual divergência entre manifestação oral em sessão de julgamento e o teor do acórdão publicado não configura vício do art. 1.022 do CPC, se o voto escrito é claro e coerente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.